Tribunal: CARF
Processo: 16682.720281/2014-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720281/2014-32
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.188 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Assunto
CRÉDITO RELATIVO A FRETES NAS VENDAS
Recorrente
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência para que a autoridade fiscal providencie a intimação da
contribuinte para a apresentação de documentos/esclarecimentos e demais solicitações: (1)
quanto aos fretes relacionados na planilha, que sejam apresentadas as notas fiscais das
mercadorias transportadas, identificando para cada frete prestado a que tipo de mercadoria se
refere, e local de origem e destino. (este esclarecimento é importante já que as notas fiscais dos
fretes, apresentadas por amostragem, trazem como origem e destino o mesmo local, ou seja, o
estabelecimento da recorrente, e cita nas observações que foram efetuadas entregas em diversos
locais. Também é importante confirmar se tratam de fretes para operações de venda como alega
a recorrente, para isso é importante saber se o transporte foi da empresa para o cliente, ou se
houve paradas e transbordos intermediários); (2) Deverá ser verificado a possibilidade de tomada
dos créditos, considerando que a recorrente declara que trata-se de Cofins no regime cumulativo;
(3) A fiscalização deverá verificar a pertinência da aplicação do REsp no 1.221.170/PR, e Parecer
Normativo Cosit no 5/2018; (4) Deverá ser prestado esclarecimento sobre o Mandado de
Segurança e os depósitos judiciais, e documentos que o ampararam; (5) Elabore demonstrativo
de cálculo e relatório conclusivo; (6) Do resultado da diligência deverá ser dado ciência ao
contribuinte para que se manifeste no prazo de 30 dias. Após a conclusão retornem os autos para
prosseguir o julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira e Lara Moura
Franco Eduardo (suplente convocada). Ausente o Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720281/2014-32
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Erro! Fonte de
referência não
encontrada.
Fls. 2
___________

Relatório
Segundo consta nos autos a empresa transmitiu PER/Dcomp, em 24/10/2011, com
pedido de ressarcimento no valor de R$ 883.759,01, decorrente de Pagamento Indevido ou a
maior referente a parte do DARF no valor de R$ 5.594.915,40, da COFINS, Período de
Apuração: 28/02/2009, Data de Arrecadação: 25/03/2009.
A contribuinte apresentou em 17/04/2009 - DCTF – fevereiro de 2009, com
débito da COFINS no valor de R$ 7.864.001,92, com a Soma dos Créditos Vinculados no valor
de R$ 7.864.001,92, assim discriminado: (Pagamentos: R$ 132.063,26 e R$ 5.594.915,40,
totalizando R$ 5.726.978,66 - Depósito Judicial: R$ 2.137.023,26). Em 29/06/2009 - DACON
Original / Fevereiro - 2009, COFINS a pagar de R$ 7.864.001,92. E em 21/12/2011 - DACON
Retificadora / Fevereiro - 2009, COFINS a pagar de R$ 6.980.242,91. Em 21/12/2011 - DCTF
Retificadora - Mês de fevereiro de 2009, débito apurado da COFINS de R$ 6.980.242,91, com a
Soma dos Créditos Vinculados no valor de R$ 6.980.242,91, assim discriminado: (Pagamentos:
R$ 132.063,26 e R$ 4.711.156,39, totalizando R$ 4.843.219,65 - Depósito Judicial: R$
2.137.023,26), fls. 496 a 502.
Em 29/05/2014 a empresa foi intimada através do Termo de Intimação Fiscal no
408/2014 de 22/05/2014, para justificar retificação no DACON e apresentação de documentos.
Por meio do Despacho Decisório emitido em 04/03/2015, com ciência em
17/03/2015, não se reconheceu o Direito Creditório e não homologando a compensação
declarada.
A compensação é forma de extinção do crédito tributário prevista no inciso II do art.
156 da Lei 5.172/1966 (CTN). Faz-se necessária, entretanto, para a efetivação da
compensação, a existência de lei específica autorizadora de sua realização, prevendo os
casos, as condições e as garantias em que a compensação deva ocorrer e, por óbvio, a
existência de crédito líquido e certo do sujeito passivo para com a Fazenda Pública.
Além de tais requisitos, devem ser atendidas ainda as demais normas que disponham
sobre o encontro de contas estipuladas pela autoridade administrativa no uso da
competência que a lei lhe atribuir. É o que determina o caput do art. 170 do CTN,
adiante transcrito:
"Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública."
No caso em comento, por falta de atendimento à intimação fiscal, não foi possível
concluir pela certeza e liquidez do alegado crédito tributário, uma vez que não restou
esclarecida a motivação da retificação da Dacon em valores tão significativos, origem
do suposto indébito.
Em face do exposto e considerando tudo mais que do processo consta, conclui-se pelo
NÃO RECONHECIMENTO o direito creditório pleiteado pela interessada, referente ao
pagamento a maior de Cofins de fevereiro de 2009, no valor de R$ 883.759,01 e,
portanto, pela NÃO HOMOLOGAÇÃO da compensação indicada na Dcomp
04728.00839.241011.1.3.04-0104.
Irresignada, a contribuinte encaminhou manifestação de inconformidade, julgada
pela DRJ Recife, acórdão no 11-61.000, de 30/10/2018, improcedente.
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.188 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720281/2014-32

Cientificada a empresa apresentou Recurso Voluntário, onde alega, em síntese:
- equivoco da turma julgadora quanto a composição do crédito pleiteado;
- inequívoco direito ao crédito da recorrente originado pelo cálculo da Cofins no
período sem o desconto das despesas com frete;
- princípio da verdade material.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
A contribuinte após intimada para justificar a retificação do DACON, não se
manifestou, tendo a fiscalização emitido o despacho decisório não homologando a compensação,
por não ter sido possível comprovar a certeza e liquidez do crédito.
Preliminar – erro no cálculo da DRJ
Inicialmente a recorrente informa haver equívoco da turma julgadora na
composição do crédito pleiteado, quando esclareceu que a empresa não poderia utilizar da
parcela referente à suspensão da liminar em Mandado de Segurança, devido a vedação do art.
170-A do CTN, e que a parcela referente ao DARF não seria suficiente para cobrir o débito.
A turma julgadora entendeu o seguinte:
(i) A Recorrente apurou débito no valor de R$ 6.980.242,91;
(ii) A Recorrente pretende utilizar crédito de COFINS referente ao pagamento de
DARF a maior, por ter inicialmente desconsiderado o desconto das despesas incorridas
com frete, no valor de R$ 4.843.219,65;
(iii) A Recorrente pretende utilizar crédito de COFINS referente à medida liminar
concedida no Mandado de Segurança no 2000.51.01.004617- 1, em que houve depósitos
judiciais no valor de R$ 2.137.023,26;
(iv) A parcela referente aos supostos créditos decorrentes da medida liminar concedida
em Mandado de Segurança não poderia ser utilizada pela Recorrente, devido à vedação
do artigo 170-A do CTN, tendo em vista que não houve o trânsito em julgado do
processo; e (v) Considerando somente a parcela do crédito referente ao pagamento do
DARF (R$ 4.843.219,65), não se verifica a suficiência para compensação com o débito
de R$ 6.980.242,91, razão pela qual a DCOMP não deve ser homologada.
Argumenta que a apuração correta seria:
A Recorrente apurou débito no valor total de R$ 6.980.242,91;
(ii) Desse débito de R$ 6.980.242,91, o valor de R$ 2.137.023,26 encontrava-se com
exigibilidade suspensa, devido à concessão da liminar/ realização de depósitos judiciais
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.188 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720281/2014-32

no Mandado de Segurança no 2000.51.01.004617-1, razão pela qual esses valores não
foram considerados para a composição do débito, conforme demonstrativo de fls. 501
dos presentes autos.
(iii) A Recorrente apurou os valores devidos a título de COFINS cumulativo
(descontando-se a parcela com exigibilidade suspensa de R$ 2.137.023,26), declarou na
respectiva DACON, e efetuou o recolhimento necessário à sua quitação, no total de R$
4.843.219,65, através de dois DARFs nos respectivos valores de R$ 132.063,26 e R$
4.711.156,39, conforme demonstrativo de fls. 500 dos presentes autos;
(iv) Posteriormente, após revisão interna da apuração de COFINS realizada pela
Recorrente, foi identificado que várias despesas de frete não haviam sido consideradas
para apuração da COFINS no período, o que deu origem ao crédito ora pleiteado,
objeto da diferença entre os DARFs pagos e o valor efetivamente devido.
Por isso os valores referentes à suspensão da exigibilidade da Cofins por força da
medida liminar/Depósito judicial em Mandado de segurança não compõe o crédito pleiteado pela
recorrente. Ou seja, tais valores não compuseram o débito de Cofins por causa suspensiva da
exigibilidade, o que é diferente de ter se creditado dessa parcela.
Na DCTF, efl. 492, consta entre os créditos vinculados, R$2.137.023,26 com
suspensão. Na efl. 494 consta que o motivo da suspensão “liminar em Mandado de Segurança”,
com depósito vinculado no mesmo valor.
Analisando os documentos nos autos, em especial a DCTF, conclui-se que na
Dacon retificadora a empresa declarou que possui um débito de R$ 6.980.242,91. Na DCTF
retificadora ela demonstra que irá quitar esse débito com dois DARFs de R$ 132.063,26 e
R$4.711.156,39, e um crédito com suspensão por medida liminar em Mandado de Segurança no
valor de R$2.137.023,26. Um dos DARF tem valor original de R$5.594.915,40, mas devido a
reapuração de valores, desse valor somente foi utilizado R$4.711.156,39.
A recorrente cita que possui liminar em Mandado de Segurança, Processo no
20005.101004/61-71, que suspendeu o crédito tributário de R$ 2.137.023,26, no entanto não
juntou aos autos os documentos que trouxesse mais clareza sobre o teor do Mandado de
Segurança, suas peças processuais, que pudessem facilitar nossa compreensão.
Ou seja, a recorrente apresenta um crédito de R$4.843.219,65, e um débito de R$
6.980.242,91.
Mérito. Direito ao crédito.
A recorrente argumenta que após revisão interna da apuração da Cofins
cumulativo, identificou várias despesas de frete que não foram originalmente consideradas. E
que tais despesas constituem insumos indispensáveis para a sua atividade comercial, e que o art.
3o, IX, da Lei no 10.833/03, autoriza expressamente a dedução de tais despesas. Juntou à
manifestação de inconformidade planilha relacionando cada um dos serviços prestados, e
algumas notas fiscais, a título exemplificativo.
A empresa trabalha com operação de venda de gases industriais e medicinais, e a
operação é subdividida em etapas, sendo a primeira a aquisição dos produtos, a segunda a
remessa desses produtos às unidades locais de representação comercial, e a terceira a remessa
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.188 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720281/2014-32

dos centros de distribuição aos seus clientes, por isso se enquadram como frete na venda.
Apresenta jurisprudência sobre a transferência de insumos entre estabelecimentos industriais.
Junto com a manifestação de inconformidade a empresa apresentou planilha
relacionando os fretes apurados que julga darem direito ao crédito, contratos de prestação de
serviços com as terceirizadas que realizaram os fretes, e amostra de notas fiscais. Frise-se que
esses documentos somente foram apresentados após a emissão do despacho decisório.
É importante nessa fase processual que dúvidas sejam esclarecidas com o intuito
de propiciar maior certeza ao julgamento da lide.
Por isso, é necessária a conversão do julgamento em diligência para que seja
esclarecido e/ou apresentado documentos:
- Para os fretes relacionados na planilha, que sejam apresentadas as notas fiscais
das mercadorias transportadas, identificando para cada frete prestado a que tipo de mercadoria se
refere, e local de origem e destino. (este esclarecimento é importante já que as notas fiscais dos
fretes, apresentadas por amostragem, trazem como origem e destino o mesmo local, ou seja, o
estabelecimento da recorrente, e cita nas observações que foram efetuadas entregas em diversos
locais. Também é importante confirmar se se tratam de fretes para operações de venda como
alega a recorrente, para isso é importante saber se o transporte foi da empresa para o cliente, ou
se houve paradas e transbordos intermediários);
- Deverá ser verificado a possibilidade de tomada dos créditos, considerando que
a recorrente declara que trata-se de Cofins no regime cumulativo;
- Caso possível a fiscalização deverá verificar a pertinência da aplicação do REsp
no 1.221.170/PR, e Parecer Normativo Cosit no 5/2018.
- Deverá ser prestado esclarecimentos sobre o Mandado de Segurança e os
depósitos judiciais, juntando os documentos que o ampararam.
- deve ser elaborado demonstrativo de cálculo e relatório conclusivo.
- do resultado da diligência deverá ser dado ciência ao contribuinte para que se
manifeste no prazo de 30 dias.
- após a conclusão retornem os autos para prosseguir o julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital